Tribunal: CARF
Processo: 10711.730446/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.730446/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.339 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
PROSPERITY CARGO MANAGEMENT LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo os argumentos trazidos somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação
de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-97.320,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão da prestação de informação da atracação ter sido realizada com atraso) por entender
que é cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos 94, 102 e 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, às fls. 2-13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.730446/2013-22
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.339 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730446/2013-22

Os fundamentos do auto de infração giram em torno do fato de empresas
responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), quando o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A impugnante foi autuada e apresentou suas razões às fls. 26-31, alegando que
estaria acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea, bem como as referidas penalidades
afrontariam princípios constitucionais.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ é exaustivamente clara analisando
todos os pontos abordados na impugnação, identificando, que a perda do prazo agregado em
referência em tempo foi posterior ou igual ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico, além de que quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação
tributária, esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, que estariam
devidamente previstas em regramentos legais (não infringindo normas constitucionais), além de
que a situação não ser abarcado pela denúncia espontânea.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 04/11/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.64-69) em 02/12/2020 requerendo que a decisão seja
reformada para que o auto de infração seja anulado/cancelado, já que não seria parte legítima,
bem como na época não havia funcionalidade do sistema MANTRA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, sendo ponto fulcral deste recurso, observa-se que a defesa quando
da apresentação de seu recurso voluntário, inova e traz argumentos antes não utilizados em sede
de impugnação, conforme se observa do relatório deste acórdão.
Com o argumento de que a recorrente não seria parte legítima e tampouco o
sistema MANTRA estaria em sua perfeita funcionalidade, inova a sua defesa, trazendo questão
que não foi posta perante o juízo de primeiro grau. Reza o art. 16 do Decreto no 70.235/72 que o
impugnante deve arguir na impugnação todas as questões de fato e de direito, bem
como apresentar todos os documentos que fazem a prova das alegações.
Sendo assim, o recurso ao trazer apenas inovação no argumento de defesa, ante
a correção da decisão de 1a instância recorrida, não tem índole bastante para ser conhecida
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer do
recurso.

É como voto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.339 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730446/2013-22

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 88
DF CARF MF
Original